Tribunal: TJES
Processo: 5011399-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS nº 5011399-68.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
Recorrente: Mateus Pereira Santos
Recorrido: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes de estelionato e tráfico de drogas, cuja custódia foi mantida pelo Juízo de origem com base na necessidade de garantia da ordem pública. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea e pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos, aptos a demonstrar os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão combatida encontra-se devidamente motivada, com destaque para o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelas duas condenações anteriores do paciente por tráfico de drogas.
4. A gravidade concreta da conduta e o histórico criminal do paciente demonstram sua periculosidade social e justificam a segregação cautelar como meio eficaz de resguardar a ordem pública.
5. A substituição por medidas cautelares diversas revela-se inadequada, diante da ineficácia demonstrada na contenção da atividade criminosa anterior do paciente.
6. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A existência de condenações anteriores, especialmente por tráfico de drogas, constitui fundamento concreto e idôneo para a manutenção da prisão preventiva, em atenção à necessidade de garantia da ordem pública.

A suficiência das medidas cautelares diversas da prisão deve ser afastada quando demonstrada a reiteração delitiva e a periculosidade do agente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 662.721/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 10/12/2021; STJ, HC 617.373/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/03/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
denegar a ordem de Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011399-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS PEREIRA SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS nº 5011399-68.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
Recorrente: Mateus Pereira Santos
Recorrido: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes de estelionato e tráfico de drogas, cuja custódia foi mantida pelo Juízo de origem com base na necessidade de garantia da ordem pública. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea e pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos, aptos a demonstrar os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão combatida encontra-se devidamente motivada, com destaque para o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelas duas condenações anteriores do paciente por tráfico de drogas.
4. A gravidade concreta da conduta e o histórico criminal do paciente demonstram sua periculosidade social e justificam a segregação cautelar como meio eficaz de resguardar a ordem pública.
5. A substituição por medidas cautelares diversas revela-se inadequada, diante da ineficácia demonstrada na contenção da atividade criminosa anterior do paciente.
6. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A existência de condenações anteriores, especialmente por tráfico de drogas, constitui fundamento concreto e idôneo para a manutenção da prisão preventiva, em atenção à necessidade de garantia da ordem pública.

A suficiência das medidas cautelares diversas da prisão deve ser afastada quando demonstrada a reiteração delitiva e a periculosidade do agente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 662.721/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 10/12/2021; STJ, HC 617.373/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/03/2021.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5011399-68.2025.8.08.0000

PACIENTE:
MATEUS PEREIRA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
GUARAPARI
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO em favor de
MATEUS PEREIRA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva, decretada nos autos da Ação Penal nº 0000281-20.2025.8.08.0021, na qual foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 171, caput, do Código Penal, e no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Alega que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória carece de fundamentação idônea, porquanto baseada em elementos genéricos como a gravidade abstrata dos delitos. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP, e a falta de contemporaneidade da medida. Defende, por fim, a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requer que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida por este Relator, conforme decisão de Id. 14972513, por não se vislumbrar, em cognição sumária, a presença dos requisitos necessários.

A autoridade coatora prestou informações no Id. 15333864, relatando o trâmite processual e reiterando a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos fundamentos já expostos nas decisões proferidas nos autos de origem.

A douta Procuradoria de Justiça (Id. 15746605), manifestou-se pela denegação da ordem, por entender que a decisão está devidamente fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente.

Extrai-se dos autos que
O paciente, MATEUS PEREIRA SANTOS, foi preso preventivamente em 19/03/2025, no âmbito da ação penal n.º 0000281-20.2025.8.08.0021. Ele foi denunciado pela suposta prática dos crimes de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/06).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia (ID 65336745). Posteriormente, a autoridade coatora indeferiu o pedido de liberdade provisória (ID 66925409), mantendo a segregação cautelar.

A fundamentação principal para a manutenção da prisão foi a
garantia da ordem pública
, justificada pelo risco concreto de reiteração delitiva. O magistrado destacou que o paciente possui "duas condenações pelo crime de tráfico de drogas", o que evidencia sua personalidade voltada à prática criminosa e o desrespeito ao Poder Judiciário. A decisão também afastou a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A defesa sustenta que não há substrato legal para que seja mantida a segregação do paciente, entendimento que entendo que não deve prosperar.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, pressupostos da prisão cautelar (fumus comissi delicti), encontram-se devidamente evidenciados nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, que embasaram o recebimento da denúncia pela suposta prática dos crimes de estelionato e tráfico de drogas.

O ponto central da controvérsia reside na análise do
periculum libertatis
, ou seja, a presença do risco que a liberdade do paciente representa. Ao contrário do que sustenta a impetração, a decisão que manteve a segregação cautelar não se baseou em elementos abstratos. Pelo contrário, está solidamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
, diante do risco concreto e acentuado de reiteração delitiva.

Conforme bem destacado pelo magistrado de primeiro grau e reiterado na decisão que indeferiu a liminar, o paciente possui um histórico criminal relevante, registrando "duas condenações pelo crime de tráfico de drogas". Este dado fático não é genérico; é um elemento concreto que demonstra a propensão do agente à prática de delitos da mesma natureza e evidencia que sua personalidade é voltada para a criminalidade.

A reiteração delitiva, especialmente em crimes de tráfico, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, pois indica a periculosidade social do agente e a real probabilidade de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, ao reconhecer que o histórico criminal do acusado, incluindo condenações anteriores, justifica a custódia para resguardar a ordem pública.

Ademais, a decisão judicial ressaltou que a conduta do paciente demonstra desrespeito com o Poder Judiciário e que sua soltura causaria um sentimento de impunidade e descrédito na Justiça. Tais fundamentos, quando atrelados a elementos concretos como a reincidência, reforçam a necessidade da medida extrema.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva revela-se proporcional e necessária, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Se medidas menos gravosas não foram capazes de conter o ímpeto delitivo do paciente anteriormente, não há razões para crer que, agora, seriam eficazes para acautelar o meio social.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, corroborou essa linha de entendimento, ao destacar que "a decisão evidencia de forma clara e objetiva que o paciente possui condenações anteriores pelo delito de tráfico de drogas, revelando risco concreto de reiteração delitiva, circunstância que denota a sua periculosidade social e autoriza a manutenção da custódia como medida necessária à preservação da ordem pública".

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada. Os fundamentos apresentados pela autoridade coatora são concretos, idôneos e suficientes para justificar a necessidade da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.